Tribunal: TJBA
Processo: 8053879-62.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053879-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s): UIRA LIMA BENEVIDES, CARLOS HENRIQUE ROSA DE SOUZA, LUIZ ANTONIO COSTA DE SANTANA

AGRAVADO: EMERSON MATHEUS FERNANDES E SILVA e outros

Advogado(s): MARCIO JANDIR SILVA SOARES, SAMUEL KALMAKS MARTINS PEREIRA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE NÃO CARACTERIZAM, POR SI SÓ, PRETERIÇÃO. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar a convocação imediata de candidatos classificados na 12ª e 23ª posições para cargo de Operador de Pequenos Sistemas, em concurso que previa apenas 10 vagas. Os agravantes sustentam que houve preterição arbitrária em razão da contratação de servidores temporários durante a vigência do concurso, bem como violação ao contraditório na decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: primeiro, se a contratação de servidores temporários durante a vigência de concurso público caracteriza, por si só, preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital; segundo, se houve violação ao contraditório na decisão monocrática e, por fim, se a aplicação da Lei Complementar nº 173/2020, que prorrogou a validade do concurso, altera a análise da alegada preterição.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos aprovados em concurso público, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, conforme Súmula 596 do STJ e precedentes da Corte.

4.

Os institutos jurídicos da contratação temporária e da nomeação efetiva possuem naturezas e finalidades distintas: os temporários atendem necessidades transitórias da administração (art. 37, IX, CF), enquanto os efetivos suprem necessidades permanentes mediante concurso público, não sendo possível equipará-los automaticamente.

5.

Não houve violação ao contraditório, tendo a decisão monocrática sido proferida após regular oportunização de manifestação das partes, sendo que o não acolhimento integral dos argumentos apresentados não configura cerceamento, mas exercício regular da atividade jurisdicional.

6.

A Lei Complementar nº 173/2020, embora tenha prorrogado a validade do concurso, não altera a necessidade de demonstração cabal da preterição, permanecendo válida a distinção entre contratações temporárias e nomeações efetivas para fins de caracterização do direito subjetivo à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1
. A contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital.
2
. É necessária demonstração inequívoca da preterição arbitrária e imotivada para configurar direito subjetivo à nomeação de candidatos em cadastro reserva.
3.
Os institutos da contratação temporária e da nomeação efetiva possuem naturezas jurídicas distintas, não sendo possível equipará-los automaticamente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, arts. 931, caput, 934, caput e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 596; STJ, RMS 60.820/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/06/2019; STJ, AgInt no RMS 49084-RJ; STJ, AgInt no AREsp 1224161-RJ; STJ, AgInt no RMS 52807-PE; STJ, AgInt no RMS 52353-MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.